Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECRETAÇÃO DE SIGILO. PETIÇÕES E DOCUMENTOS QUE INDIQUEM A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabível a decretação de sigilo em relação a petições e documentos que indiquem a localização do veículo objeto de Ação de Busca e Apreensão, quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a efetiva apreensão do bem.

2. Trata-se de medida à disposição o juiz, no uso do poder geral de cautela, que visa a preservar o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.